Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741943-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL VICENTE FOTI AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL VICENTE FOTI (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700402-10.2020.8.07.0021, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 210551745 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID 203384320, em que o requerido Miguel Vicente Foti alega excesso de execução. Sustenta, para tanto, que o título judicial fixou os honorários com base no valor da causa, tendo em vista que a Sentença de ID 106769232 decidiu que o pleito reconvencional deveria ter o mesmo valor de causa constante da exordial, e não com base no valor atribuído na reconvenção, parâmetro adotado de forma indevida pelos postulantes. Intimados para manifestação, os credores pugnam pelo não acolhimento da impugnação. Decido. Em decisão monocrática, ID 193144943, a Ministra Relatora deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela segunda requerida (PITE), determinando o retorno dos autos ao e.TJDFT, para que, em nova análise dos embargos de declaração, o Tribunal examinasse a preliminar de falta de interesse processual aventada em apelação. Nesse contexto, em decisão de rejulgamento dos aclaratórios, ID 193144999, foi dado provimento aos embargos de declaração, para reformar a sentença, tão somente para extinguir a reconvenção sem resolução do mérito, condenando o réu/reconvinte ao pagamento de verbas de sucumbência de 10% do valor atualizado da reconvenção. Pois bem, analisando os cálculos apresentados pelos exequentes, ID 195051617, verifica-se que o parâmetro utilizado, qual seja, o valor atribuído na reconvenção (ID 73309609 – R$ 250.000,00), está em consonância com as determinações das instâncias superiores. Assim, não há reparo a ser feito nos cálculos apresentados, de forma que rejeito a impugnação. Considerando os pedidos formulados ao ID 207895933, intimem-se os exequentes para que juntem aos autos demonstrativo atualizado do débito. Prazo: 5 (cinco) dias”. Em suas razões recursais (ID 64574297), afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de excesso de execução, uma vez que o valor da condenação em honorários sucumbenciais deve ser calculado sobre o valor atribuído à reconvenção. Menciona que a divergência reside no valor atribuído à reconvenção. Informa que na exordial constou o valor da causa da reconvenção no importe de R$ 250.000,00. Argumenta que o valor da causa foi alterado na sentença, que entendeu que o valor da causa deve ser o mesmo atribuído à ação de manutenção de posse. Defende que não houve recurso acerca do valor da causa da reconvenção, e, portanto, transitou em julgado o decidido pela sentença. Defende que o provimento do recurso pelo STJ não alterou o valor da causa da reconvenção, uma vez que esse ponto não foi objeto de recurso. Verbera que há erro de cálculo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo originário. PITE S.A ingressou com ação de manutenção de posse em desfavor de MIGUEL VICENTE FOTI, constando o valor da causa no importe de R$ 20.000,00 (ID 63133599, autos de origem). O réu Miguel Vicente apresentou contestação e reconvenção. Na reconvenção foi atribuído o valor da causa no importe de R$ 250.000,00 (ID 73309609, autos de origem). Observa-se, ainda, que o réu/agravante impugnou o valor da causa da ação de manutenção de posse, afirmando que deve corresponder ao valor do imóvel, de aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme ID 73309609. Na sentença, o juízo de origem apreciou a impugnação ao valor da causa na ação de manutenção de posse, tendo assim se manifestado (ID 106769232, autos de origem): Da impugnação ao valor da causa. Neste tópico veio o defendente requerer a revisão do valor da causa porquanto o que se deve valorar é o proveito econômico a ser obtido com a solução da demanda. Ocorre que instado a trazer o valor correto a ser dado a demanda, o requerido não juntou aos autos elementos concretos acerca do real valor do imóvel objeto da ação de manutenção da posse, o que motivou ao juízo validar o valor dado a causa pela parte autora conforme decisão inserida no documento de ID: 75542443. Frise-se que sendo o pleito reconvencional acerca do mesmo imóvel que ora se pleiteia a manutenção da posse, este deve ter o mesmo valor de causa que a peça exordial. Afasto também esta preliminar. No mérito, a sentença julgou improcedente o pedido de manutenção de posse, condenando o autor a pagar honorários no importe de 10% do valor da causa. Julgou, ainda, procedente a reconvenção para condenar o autor/reconvindo a pagar honorários no importe de 10% do valor da causa na ação reconvencional. O autor/reconvindo (Pitel S.A) interpôs apelação questionando o valor dos honorários advocatícios, que teriam sido fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00) na ação de manutenção de posse, e 10% do valor da causa na ação reconvencional (R$ 250.000,00), conforme apelação de ID 114615741, na origem). O Condomínio Mansões entre Lagos apresentou recurso adesivo, tendo postulado que o valor da causa na ação de reintegração/manutenção de posse seja o valor do imóvel, no importe de R$ 250.000,00 (ID 114511514, autos de origem). O Acórdão entendeu que deve ser mantido o valor da causa na manutenção de posse atribuída pelo autor. Transcrevo o que constou do voto do Relator: (ID 193143793) “É certo que o objeto da demanda envolve a proteção possessória do bem imóvel, não havendo previsão legal acerca do valor a ser dado à causa em se tratando de ações possessórias. Por sua vez, o art. 291, do CPC, estabelece que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” Ainda, de acordo com o que prevê o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa será corrigido quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico. No caso desta ação de manutenção de posse, atribuiu o autor o valor de R$ 20.000,00. O réu defende a necessidade de o valor da causa da possessória coincida com o valor estimado do bem. Inobstante a impugnação do réu, à mingua prova de valor que melhor represente o valor estimado da posse disputada, não há razão para se alterar o valor da causa. Ante o exposto, conheço do apelo da autora e do recurso adesivo do réu e nego-lhes provimento. Interposto o recurso especial, a Relatora do recurso determinou o retorno dos autos para analisar os embargos de declaração apresentados pelo autor/agravado, examinando a preliminar de falta de interesse de agir, conforme decisão de ID 193144943, autos de origem. Os embargos de declaração foram conhecidos e providos para extinguir a reconvenção sem resolução de mérito, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da reconvenção, conforme acórdão de ID 193144999, autos de origem. O advogado do autor/reconvindo apresentou pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em virtude da extinção da reconvenção. Observa-se dos cálculos apresentados que os honorários foram calculados sobre o valor da causa da reconvenção, fixada no importe de R$ 250.000,00 (ID 195051609, autos de origem). O agravante afirma que deve ser observado o valor da causa fixado na ação de manutenção de posse, ou seja, R$ 20.000,00. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há plausibilidade no direito afirmado. Depreende-se de todo o contexto dos autos que houve apenas impugnação ao valor da causa atribuída na ação de manutenção de posse, sendo que, em nenhum momento processual, foi discutido/impugnado o valor da causa atribuída à ação reconvencional. Cumpre mencionar que foi o próprio agravante que questionou o valor da causa da ação de manutenção de posse, sendo que a preliminar foi afastada, conforme sentença. Embora tenha constado na sentença, de forma genérica, que o valor da causa da ação de manutenção de posse e reconvencional deveriam ter o mesmo valor, observa-se que o juízo a quo afastou a preliminar e nada mencionou acerca da possível retificação do valor da causa na reconvenção. Desse modo, eventual fundamentação não faz coisa julgada, conforme prevê o art. 504, inciso I, do CPC. Além disso, posteriormente a sentença, o Condomínio Mansões entre Lagos apresentou recurso de apelação adesiva, informando que o valor da causa da manutenção deveria ser o mesmo da ação revisional, ou seja, R$ 250.000,00. Contudo, o recurso não foi provido, mantendo os termos da sentença. Posteriormente, foi determinado o rejulgamento do recurso, em virtude da decisão do STJ, com a alteração do entendimento de que não é cabível ação reconvencional nas ações possessórias, pois se trata de pedido contraposto. Os embargos de declaração foram providos para extinguir a reconvenção, sem resolução de mérito e condenar o reú/reconvinte ao pagamento das despesas processuais na ação reconvencional. Desse modo, o agravante se insurge em relação ao valor da causa por si atribuída na reconvenção, somente após a sua condenação. Assim, conforme acima esclarecido, em princípio, não houve alteração do valor da causa da reconvenção. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não houve alteração do valor da causa da ação revisional, que foi atribuída pelo próprio agravante, no importe de R$ 250,000,00. Desse modo, o cálculo do credor, ao que tudo indica, não contém equívocos. Nesse contexto, não estou demonstrada, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora